Tribunal: TJDFT
Processo: 0717272-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POLICIAL MILITAR EM FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE URGENTE DA HABILITAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados em favor de policial militar em formação, contra decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, ao conceder liberdade provisória após prisão em flagrante por crimes de trânsito e de fraude processual, impôs a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir. Alegou-se que a medida comprometeria a conclusão do curso de formação da Polícia Militar do DF, cuja prova prática de pilotagem seria indispensável para aprovação e futura nomeação. Requereu-se, alternativamente, autorização para dirigir apenas para fins de conclusão do curso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a imposição da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir configura constrangimento ilegal, ante alegada necessidade do paciente utilizar a CNH para concluir curso de formação na Polícia Militar do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração em habeas corpus exige prova pré-constituída das alegações apresentadas, incumbindo à parte impetrante instruir adequadamente os autos.
4. A defesa não comprovou a existência de data futura designada para realização da prova prática de pilotagem policial, tampouco demonstrou a imprescindibilidade do uso da CNH para fins acadêmicos ou profissionais.
5. Os documentos constantes nos autos indicam que o paciente teria sido aprovado na prova de pilotagem em 8/4/2025, o que esvazia o argumento da necessidade urgente da habilitação para concluir o curso.
6. Ausente demonstração de ilegalidade ou abuso na imposição da medida cautelar, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na via mandamental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do direito de dirigir como medida cautelar imposta em liberdade provisória não configura constrangimento ilegal quando ausente prova da imprescindibilidade da habilitação para fins profissionais ou acadêmicos.
2. Cabe ao impetrante instruir o habeas corpus com prova pré-constituída dos fatos alegados, especialmente quando se invoca urgência para afastar medida cautelar.
3. A aprovação prévia em exame prático de pilotagem esvazia o pedido de autorização excepcional para uso da CNH.